Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738168-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ALEX LOPES BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA. PRESUNSÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 2. A relação jurídica existente entre construtora/incorporadora e adquirente/cooperado subsume-se, no que couber, às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante insere-se na condição de prestadora de serviço e o apelado na qualidade de destinatário final e, portanto, consumidor (CDC, artigos 2o e 3o). A propósito, o c. STJ editou o enunciado 602, pacificando que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades Cooperativas”. 3. A requerida falhou em não trazer aos autos peça contestatória tempestiva, circunstância que permitiu ao Juízo a quo aplicar os efeitos da revelia. A presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, ora apelado, decorre não só do art. 344 do Código de Processo Civil, mas também da documentação juntada aos autos, restando afastadas, no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 345 do mesmo diploma legal. 4. O afastamento da mora contratual da apelante nesta sede estaria a exigir o enfrentamento de alegações não submetidas à apreciação do Juízo sentenciante, o que contraria as disposições dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil. 5. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido. 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 9o, 10, 346, parágrafo único, 349, 370 e 489, todos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre as provas e o instituto da revelia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 7o, 9o, 10, 346, parágrafo único, 349, 370 e 489, todos do CPC, porquanto “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesses termos, o instituto poderá ser afastado caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (art. 345, CPC). In casu, a sentença analisou os documentos apresentados pelo autor, inexistindo qualquer incongruência ou contradição entre o pedido formulado e as provas produzidas, motivo pelo qual devem ser mantidos os efeitos da revelia [...] Havendo nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, estando convencido a respeito da questão posta em litígio, impõe-se ao magistrado o dever de julgar a lide. Na hipótese, apesar de a apelante entender que o julgamento antecipado da lide, ou a não abertura da fase instrutória, tenha prejudicado a correta análise da controvérsia, deve-se ressaltar que o prolator fundamentou a sua decisão apontando claramente qual era e onde estaria o seu convencimento, indicando as razões pela qual chegara à conclusão adotada. Em outras palavras, inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia restava suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença” (ID. 298060380). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016